Tribunal: TJMT
Processo: 1063995-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063995-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (Relator): Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Negar Provimento ao Recurso. DECLAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2o Vogal): acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO.

ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DO ITINERÁRIO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

Hipótese em que a alegação de necessidade de reestruturação da malha aérea não possui lastro probatório.

3.

O
quantum
indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

VRG LINHAS AEREAS S.A. recorre da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por FABIANA SEVERINO DA SILVA.

Alega que o cancelamento do voo se deu em razão da intensidade do tráfego aéreo o que configura excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço na medida m que diante do cancelamento do voo agiu de maneira escorreita, reacomodando a Recorrida no próximo voo disponível.

Afirma a inexistência do dever de indenizar em danos morais e materiais e, caso mantida a condenação, atesta que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais) se revela exorbitante e deve ser reduzido a um patamar mais adequado.

Requer ao final o provimento do recurso.

Em resposta a Recorrida rebate os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Verificada a sentença e analisados os fatos com os documentos que foram carreados pelas partes estou concluindo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

A Recorrente ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese que:

“A reclamante e seu namorado adquiriram adquiriu um bilhete de transporte aéreo junto à 123 milhas para voar pela companhia aérea reclamada para a cidade de Rio de Janeiro/RJ conforme documentos acostados nos autos.

Saída RJ: 18/10/2022 às 19:20

Chegada em Cuiabá: 18/10/2022 às 23:25

Todavia, conforme será melhor detalhado abaixo e por culpa exclusiva da Ré, os Autores sofreram grande estresse e esgotamento emocional ao ter seu voo de retorno CANCELADO de forma unilateral e sem qualquer aviso prévio, tendo ciência somente quando já se encontrava no aeroporto.

Insta salientar que o vôo primeiramente sofreu um grande atraso porém o vôo saiu por volta das 21:00 contudo estes reclamantes foram impedidos de embarcar sob alegação de perca de conexão em São Paulo.

Ademais, os reclamantes não foram realocados em nenhum dos voos mais próximos que haviam disponíveis, sendo obrigado a viajar em um voo que partiria somente às 07:40 (19/10/2022) do dia seguinte contabilizando um total de absurdas e inaceitáveis horas de espera no aeroporto, período durante o qual não recebeu qualquer auxílio material, passando fome, sono, muito cansaço e estresse.

Um verdadeiro absurdo e um transtorno sem fim para o Autor, que sofreu um verdadeiro pesadelo devido à desorganização e a falta de assistência da Ré O atraso injustificado gerou transtornos devido a seus compromissos profissionais, já que a autora é advogada, o que de fato esse grande atraso, ultrapassou o mero aborrecimento acarretando desvios de seus compromissos, atrapalhando-o, lhe gerando transtornos, angústia, estresse constante e abalo de ordem moral e material.

Chegada em Cuiabá após cancelamento: 19/10/2022 às 12:20

Assim sendo, vem através desta via judicial buscar a justa reparação pelo dano moral e material sofridos e pleitear a medida necessária para dar fim ao indevido abalo de crédito promovido pela Ré.”

Na sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo a empresa aérea condenada em danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Pois bem.

Não obstante as alegações de que o cancelamento teria sido motivado por remanejamento da malha aérea, fato é que a recorrente não fez a efetiva demonstração de sua ocorrência, como fato impeditivo ao direito da recorrente.

Com efeito, basta verificar a contestação apresentada, que veio solteira de qualquer prova desse fato, sendo certo que, aplica-se a máxima de alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Assim sendo, a Recorrida, sem comunicação prévia, teve o seu voo remarcado, ficando por mais de 12h em aeroporto (Rio de Janeiro e Cuiabá), chegando ao seu destino com meio dia de atraso.

In casu
, impende registrar que a responsabilidade objetiva do prestador do serviço público nasce da própria disposição da Constituição Federal, que em seu art. 37, § 6o, dispõe
: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

É de se ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.

5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 418875/RJ, Relator (a) Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 23/05/2016).

Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por outro lado, o art. 22 dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos causados:

"Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Constatada a responsabilidade objetiva, passa-se para a análise da excludente de responsabilidade de caso fortuito ou força maior, que tem o condão de afastar o dever de indenizar.

No caso em tela, verifica-se que ficou incontroverso a alteração no voo d Recorrida, que ocasionou o atraso de mais de 12h para chegar ao destino, sendo certo que a recorrida atribuiu o ocorrido à necessidade de reestruturação da malha aérea, sem provar que esse fato efetivamente ocorreu com um único documento.

No entanto, como já anunciei acima esse argumento não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a Recorrente não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, a expectativa de um voo tranquilo foi quebrada pela Recorrente ao alterar o voo, ocasionando apreensão, angústia e transtornos como a desconfortável espera, que chegou a mais de 12 horas, entre a saída de um aeroporto e a chegada em outro de destino final.

É cediço que a alteração do horário e do itinerário do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrida, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surgindo o dever de indenizar por parte da recorrida.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno o sofrimento Recorrida, que apesar dos transtornos verificados mesmo assim usufruiu do transporte aéreo, concluo que a indenização deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra mais razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Posto isso, dou provimento parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo a sentença nos demais pontos como lançada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 9.000,00).

Explico.

Trata-se de caso de cancelamento de voo, com diversas intercorrências, sem que a empresa tenha adotado medidas para amainar, com uma diferença de cerca de 12 (doze) horas do horário originalmente contratado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

A alegação de readequação da malha aérea não possui
lastro probatório a respeito, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário, com considerável elastério temporal. Ausente, assim, causa excludente da responsabilidade [o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro].

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1001342-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO E PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS PELO CONSUMIDOR - ATRASO DE 41 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 41 horas do inicialmente contratado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1000216-22.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Nesse capítulo, adiro aos fundamentos lançados pelo d. Relator.

Por outro lado, considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 9.000,00).

Explico.

Trata-se de caso de cancelamento de voo, com diversas intercorrências, sem que a empresa tenha adotado medidas para amainar, com uma diferença de cerca de 12 (doze) horas do horário originalmente contratado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

A alegação de readequação da malha aérea não possui
lastro probatório a respeito, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário, com considerável elastério temporal. Ausente, assim, causa excludente da responsabilidade [o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro].

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1001342-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO E PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS PELO CONSUMIDOR - ATRASO DE 41 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 41 horas do inicialmente contratado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1000216-22.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Nesse capítulo, adiro aos fundamentos lançados pelo d. Relator.

Por outro lado, considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023